Tribunal: TJSP
Processo: 1015464-11.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CARACTERIZADA – § 5o DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sentença foi disponibilizada no DJE de 10 de maio de 2019, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 13 de maio de 2019. O prazo recursal fluiu então de 14 de maio a 03 de junho de 2019. A irresignação foi interposta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CARACTERIZADA – § 5o DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sentença foi disponibilizada no DJE de 10 de maio de 2019, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 13 de maio de 2019. O prazo recursal fluiu então de 14 de maio a 03 de junho de 2019. A irresignação foi interposta no dia 04 de junho de 2019, assim intempestivamente. – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015464-11.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HB
BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CABELEIREIROS LTDA., é apelado
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015464-11.2018.8.26.0004 -Voto no 3137
2
VOTO No: 3137
APEL.No: 1015464-11.2018.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC F REG XII - NOSSA SENHORA DO Ó)
APTE. : HB BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CABELEIREIROS
LTDA.
APDA. : MARIA LUZIA GOMES DA SILVA (NÃO CITADA)
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL

INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL CARACTERIZADA
§ 5o DO ART. 1.003
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sentença foi
disponibilizada no DJE de 10 de maio de 2019,
sendo considerada publicada no primeiro dia
útil subsequente, 13 de maio de 2019. O prazo
recursal fluiu então de 14 de maio a 03 de
junho de 2019. A irresignação foi interposta
no
dia
04
de
junho
de
2019,
assim
intempestivamente. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta por HB BRASIL COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CABELEIREIROS LTDA. nos autos da “AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de MARIA
LUZIA GOMES DA SILVA, cuja petição inicial foi indeferida,
nos moldes da sentença de fls. 26, da Juíza FABIANA MARINI.
Sustenta, em síntese, que: a) não havia
necessidade de ser indeferida sua petição inicial; b)
deveria ter sido intimada pessoalmente para emendar sua
petição inicial e trazer os comprovantes de recolhimento
exigidos pelo Juízo a quo; c) amparada na boa-fé juntou
neste ato custas iniciais e os documentos de fls. 9 e 11 de
forma legível (fls. 29/37). Preparo recolhido (fls. 38).
Sem retratação nem citação, vieram os
autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015464-11.2018.8.26.0004 -Voto no 3137
3
Com efeito, a sentença foi disponibilizada
no DJE de 10 de maio de 2019 (fls. 28); reputa-se-a
publicada então no primeiro dia útil subsequente, 13 de
maio de 2019.
Assim, o primeiro dos quinze dias úteis
disponíveis à exequente para recorrer - § 5o do art. 1.003
do Código de Processo Civil - recaiu em 14 de maio de 2019;
o último, em 03 de junho de 2019.
Contudo, a irresignação foi interposta
injustificadamente só no dia 04 de junho de 2019 (data do
protocolo), donde intempestiva - óbice palmar ao exame das
questões de fundo que veicule.
Do exposto, não conheço da apelação.
Na
tentativa
de
se
elidirem
ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não
possuem
caráter
infringente;
(ii)
reputam-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
Já que em 1a Instância não se cumpriu
oportunamente o § 1o do art. 331 do Código de Processo
Civil, com a baixa dos autos a Serventia de origem deverá
executar o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.
CARLOS GOLDMAN
Relator